Tribunal: TJES
Processo: 5010502-32.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010502-32.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALEXSANDER RANGEL DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010502-32.2021.8.08.0048

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.: ALEXSANDER RANGEL DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUMENTO NÃO INFORMADO NO VALOR DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato de telefonia cobrado a maior pela empresa ré. Aduz que sempre solicitava a alteração da fatura para o valor pactuado, todavia a ré se manteve inerte e não realizou a redução, motivo pelo qual deixou de efetuar o pagamento do valor indevidamente cobrado. Por este motivo, requer, liminarmente, a retirada de seu nome do cadastro de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2680092, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2608789), pugnando preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais e afastando a multa aplicada em sentença ou reduzindo seu valor. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2608784) dispôs que: “Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para determinar a retirada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do nome da requerente dos registros de devedores inadimplentes mantido pelo SERASA, no que concerne ao débito impugnado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15. Oficie-se, pois, ao órgão de proteção ao crédito para a retirada do nome do autor de seus registros quanto ao débito objeto desta lide. Condeno a ré, ainda, no pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF do Autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada e conforme documentos acostados ao ID 2608753, que nos meses de janeiro a maio/2019, as faturas dos serviços sofreram correções, sendo cobrado do autor, respectivamente, os valores de R$ 109,89, R$ 108,90, R$ 109,89, R$ 115,80 e R$ 96,94.

Outrossim, de junho até agosto/2019, a recorrente passou a cobrar do autor, respectivamente, os valores de R$ 215,84, R$ 225,47 e R$ 229,45, valores muito acima daqueles pagos anteriormente pelo consumidor e pactuados em contrato; assim, diante das sucessivas correções das faturas feitas pela ora recorrente, infere-se que o valor do pacote de serviços contratado pelo autor era próximo às quantias supracitadas, entre R$ 96,94 e R$ 115,80.

Saliento, nessa oportunidade, que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para a evidente dissonância entre as faturas do período de janeiro a maio/2019 e junho a agosto/2019.

Pois bem. Das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito (ID 2608752) decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos, diante da diferença entre o que teria sido pactuado entre as partes por meio de contrato. Não há prova de que o que restara tratado nestes autos fora objeto de acordo no feito n. 0012484-12.2020.8.08.0725, ainda mais que a própria recorrente informa que no indicado feito já julgado "em momento algum solicitou o cancelamento do plano ou o reajuste dos valores, limitando-se apenas, na indenização por dano moral."

Isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar à recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre in re ipsa.

Importa dizer que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona o valor atribuído às astreintes, aduzindo ser desproporcional, e requer seja afastada a multa ou ao menos reduzido o valor das astreintes. Todavia, como bem ressaltado pelo juízo de piso, verifico que a recorrente descumpriu as decisões judiciais que lhe foram impostas, mantendo a negativação no nome do autor, que permaneceu mais de um ano com o CPF indevidamente negativado, ensejando, assim, a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Valor da multa de R$ 4.000,00 que não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.